Tribunal: TJSP
Processo: 2016307-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Execução – Penhora de quotas sociais do devedor – Admissibilidade – Inteligência dos arts. 835, IX do CPC e 1026, do CC – Pró-labore – Verba impenhorável - Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Decisão reformada quanto ao tema – Recurso parcialmente provido.*